Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708168-20.2024.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível (198) Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelado: Pedro Thiago Rocha de Lima D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 65965677) contra a sentença (Id. 65965675) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Na origem a aludida sociedade anônima ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Pedro Thiago Rocha de Lima, ora apelado, em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária, cujo objeto é o veículo marca Honda, modelo Fit LX 1.5 Flexone, placa PBD5767. A busca e apreensão do veículo objeto do negócio jurídico aludido foi deferida por meio da decisão referida no Id. 65965605. O mandado de busca e apreensão não foi cumprido (Id. 65965608), pois o veículo não foi localizado pelo Oficial de Justiça no endereço indicado na petição inicial. Foram realizadas novas diligências na tentativa de cumprimento do mandado nos endereços informados pela autora (Id. 65965664 e Id. 65965671), mas o veículo não foi localizado. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 65965675) por meio da qual a relação jurídica processual foi extinta, nos termos da regra prevista no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Na ocasião, o Juízo singular destacou o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, em razão da ausência de atos e diligências que deveriam ter sido adotados pela credora durante esse período. Em suas razões recursais (Id. 65965677) a sociedade anônima apelante alega que o processo não poderia ter sido extinto sem que antes tivesse ocorrido a intimação pessoal da autora (art. 485, § 1o, do CPC). Finalmente, verbera não ter havido intimação pessoal da autora e do seu procurador, nos moldes do art. 485, § 1o, do CPC Requer, portanto, a desconstituição da sentença impugnada, com o subsequente retorno dos autos ao Juízo singular para que promova o regular prosseguimento da marcha processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 65965678). Sem contrarrazões, pois a relação jurídica processual não foi angularizada. Após a intimação a respeito da inclusão do processo na pauta da 2a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível (Id. 67204627), a ser iniciada aos 29 de Janeiro de 2025, a sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A informou a respeito da celebração de transação extrajudicial com o apelado, com o consequente pagamento do débito objeto da demanda (Id. 67691558). Requer, assim, a reforma da sentença para que seja extinta a relação jurídica processual, nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao recorrente, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. No presente caso verifica-se que as partes celebraram transação extrajudicial, tendo havido o pagamento integral do débito objeto da demanda (Id. 67691558). Diante da perda superveniente do interesse recursal, a autora requereu a extinção da relação jurídica processual, nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Ocorre que, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o recurso não pode ser admitido. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, deixo de conhecer o presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009, expedida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator